Tribunal: STF
Processo: ARE 1473298
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEIS MUNICIPAIS QUE PREVEEM A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS EM CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. TEMA RG Nº 1.082: INAPLICABILIDADE. ART. 39, § 9º, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.089. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE TENDO POR OBJETO OS ARTIGOS 7º E 8º, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.929/84, OS ARTIGOS 43-46, DA LEI MUNICIPAL N.º 5.473/2018 E OS ARTIGOS 41-43, DA LEI MUNICIPAL N.º 5.631/2019, TODAS DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. REPRESENTAÇÃO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 7º E 8º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.929/84, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM REVOGADOS PELA LEI MUNICIPAL N.º 5.473/2018. TRATA-SE DE NORMA DESPIDA DE VIGÊNCIA, QUE NÃO PODE SER SUBMETIDA A CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE, PORQUANTO INEXISTENTE NO MUNDO JURÍDICO. AINDA QUE SE ENTENDA QUE OS REFERIDOS DISPOSITIVOS NÃO FORAM REVOGADOS PELA LEI POSTERIOR, OUTRO NÃO SERIA O CAMINHO, UMA VEZ QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO SOMENTE ADMITE O CABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO EDITADO POSTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO, SENDO CERTO QUE A COMPATIBILIDADE DOS ATOS NORMATIVOS E DAS LEIS ANTERIORES COM A NOVA NORMA CONSTITUCIONAL SE RESOLVE PELO FENÔMENO DA RECEPÇÃO. SENDO ASSIM, O OBJETO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO ESTÁ LIMITADO À ANÁLISE DAS LEI MUNICIPAIS Nº 5.473/2018 E À LEI 5.631/2019, QUE CONSAGRAM A INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO, DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS PERCEBIDAS EM RAZÃO DE PRODUTIVIDADE, POR SERVIDORES OCUPANTES DAS CARREIRAS DE AUDITOR FISCAL E FISCAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, E QUE TIVERAM SUAS VIGÊNCIAS MANTIDAS PELO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 9º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONTROLE. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 650.898, FIXOU A SEGUINTE TESE JURÍDICA AO TEMA Nº 484: ‘TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PODEM EXERCER CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS UTILIZANDO COMO PARÂMETRO NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESDE QUE SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS.’ ASSEVERE-SE QUE NO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ VINCULADO AOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS INVOCADOS PELO REQUERENTE, PODENDO ADOTAR QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO INTEGRANTE DO ‘BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE’, UMA VEZ QUE A CAUSA DE PEDIR É ABERTA, DE MODO QUE A CORTE É LIVRE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, NÃO APENAS PELOS MOTIVOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL, MAS TAMBÉM COM BASE EM QUAISQUER OUTROS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AS NORMAS LEGAIS IMPUGNADAS, AO ESTABELECEREM A INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES EM EXAME, VIOLAM O ARTIGO 40, §2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98, QUE OBSTACULIZA, DESDE ENTÃO, A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO AOS PROVENTOS E PENSÕES, APLICÁVEL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE, NA HIPÓTESE, POR FORÇA DO ARTIGO 4º, §9º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019. SEGUINDO NESSA PERSPECTIVA POLÍTICO-JURÍDICA, A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 INCLUIU O PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM O PROPÓSITO DE VEDAR, EXPRESSAMENTE, A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO AOS PROVENTOS. E, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO, FOI EDITADA A EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N.º 90/2021, QUE REPRODUZIU A NORMA PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, CONFERINDO A MESMA REDAÇÃO AO ARTIGO 83, PARÁGRAFO 12º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NÃO SE PODE OLVIDAR, OUTROSSIM, QUE A INCORPORAÇÃO DAS ALUDIDAS VERBAS PECUNIÁRIAS AOS PROVENTOS E PENSÕES DESNATURA O CARÁTER PRO LABORE FACIENDO DESSAS GRATIFICAÇÕES, FERINDO O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, CONSAGRADO NO CAPUT DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS UMA VEZ CESSADA A ATIVIDADE QUE ORIGINOU A GRATIFICAÇÃO, IGUALMENTE CESSA O DIREITO À PERCEPÇÃO DA RESPECTIVA VANTAGEM PECUNIÁRIA. OS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS PADECEM DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR AFRONTA AOS ARTIGOS 40, PARÁGRAFO 2º, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 9º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. NÃO CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 7º E 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.929/84. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 43 A 46 DA LEI MUNICIPAL Nº 5.473/2018 E ARTIGOS 41 A 43 DA LEI 5.631/2019, DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, COM EFEITOS EX TUNC.”  (e-doc. 2, p. 3-7; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração pelos amici curiae à época admitidos, foram rejeitados (e-doc. 4).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput, 39, § 9º, e 40, §§ 2º e 3º, da Constituição da República (e-doc. 6). Sustenta que a Corte de origem “conferiu interpretação inadequada aos artigos 39, 8 9º e 40, 8 2º da Constituição Federal, tendo vista que tais normas, em nenhum momento, vedam a incorporação de gratificações aos proventos de inatividade, mas sim, a incorporação à remuneração do cargo efetivo” (e-doc. 6, p. 9). Aduz que as “gratificações de prêmio de produtividade fiscal“ (e-doc. 6, p. 10) não possuem caráter temporário e que a Emenda Constitucional nº 109, de 2019, é a que “deveria servir de parâmetro uma vez que se encontra em vigor” (e-doc. 6, p. 11). Afirma não observada a “desconstitucionalização das regras de aposentadoria, violando o disposto no artigo 40, §3º da Constituição Federal, que conferiu competência a cada ente federativo para editar as respectivas leis sobre o assunto, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 103/19” (e-doc. 6, p. 12). Pontua que o Município de Volta Redonda “possui Regime Próprio estruturado pela Lei Municipal nº 4.963/2013” (e-doc. 6, p. 12) e que “a decisão proferida pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro retira a competência legislativa outorgada pelo legislador constituinte aos Municípios” (e-doc. 6, p. 12-13). Acrescenta que os dispositivos tidos por inconstitucionais não se referem “a qualquer hipótese de incorporação” e que sua retirada do ordenamento jurídico local viola “o princípio da irredutibilidade de vencimentos” (e-doc. 6, p. 13). Invoca a tese firmada por este Supremo Tribunal à análise do Tema RG nº 1.082, afirmando que “a incorporação aos proventos de aposentadoria da gratificação-prêmio de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 1.929/1984 e das gratificações de produtividade fiscal - ponto tarefa instituídas pelas Leis Municipais nº 5.473/2018 e 5.631/2019, não estão maculadas por qualquer vício de inconstitucionalidade” (e-doc. 6, p. 15). Entende violado o direito dos servidores à percepção dos proventos “conforme o enquadramento de sua aposentadoria em relação às regras vigentes, seja nos casos de integralidade, seja nos casos de cálculo pela média remuneratória” (e-doc. 6, p. 16).



    4. No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, ao fundamento de que inobservado, pela parte recorrente, o princípio da dialeticidade, consignada, ainda, a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.082 à espécie (e-doc. 7). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Registro, inicialmente, a inaplicabilidade à espécie do Tema RG nº 1.082, em que debatido o “direito à integralidade no pagamento de gratificação de desempenho de natureza pro labore faciendo recebida em atividade por servidor que se aposentou no regime do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05”. 



    6. Trata-se, in casu, de declaração de inconstitucionalidade de leis municipais editadas nos anos de 2018 e 2019, em face da redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao art. 39, § 9º, da Lei Maior, que assim dispõe:



    “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.



    (...)



    § 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.“



    7. O acordão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que o caráter pro labore faciendo da gratificação legitima o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos, pois não possuem feição genérica. Nesse sentido, cito as teses fixadas pelo Plenário do STF, ao exame do Tema RG nº 983, in verbis: 



    “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.” 



    8. Ressalte-se que, no que toca à “natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”, decidiu esta Suprema Corte pela ausência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE nº 1.223.164-RG/SP (Tema RG nº 1.089).



    9. Nesse passo, à luz da jurisprudência dominante neste STF, reputo que o acórdão recorrido não merece reparos e, por consequência, o pleito recursal não merece prosperar.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator